Tribunal: TJMT
Processo: 0013675-17.2014.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0013675-17.2014.8.11.0015
RECORRENTE: ROSMARY GONÇALVES DA SILVA
RECORRIDA: SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 28034491) interposto por ROSMARY GONÇALVES DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 24100467):
“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS, CONTADO DA DATA DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATÉ A DA PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA NÃO IMPLEMENTADO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
Não implementado o prazo de cinco anos, contado da data da última prestação de serviços pela advogada contratada até a data da distribuição da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios, é de ser mantida a rejeição feita pela sentença impugnada, da alegada prejudicial e mérito (prescrição)”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0013675-17.2014.8.11.0015, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 13/11/2019).
A Recorrente alega violação aos artigos 25, I e V, da Lei n. 8.906/94, ao argumento de que o termo a quo para contagem do prazo prescricional para cobrança dos honorários advocatícios contratuais deve necessariamente considerar o prazo de vencimento da avença previsto na obrigação contratual. (id 28034491 - p. 5)
Argumenta que “(...) ainda que se considere o termo a quo o ‘encerramento da prestação de serviços’, tem -se que tal encerramento se deu também com o arquivamento da ação de separação judicial em 08/04/2009. Não houve nenhum ato praticado no processo após essa data”. (id 28034491 - p. 6)
Recurso tempestivo (id 28131547).
Contrarrazões no id 32226977.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação o Recorrente sustenta que o termo a quo para contagem do prazo prescricional para cobrança dos honorários advocatícios contratuais deve necessariamente considerar o prazo de vencimento da avença previsto na obrigação contratual. (id 28034491 - p. 5)
Argumenta que “(...) ainda que se considere o termo a quo o ‘encerramento da prestação de serviços’, tem -se que tal encerramento se deu também com o arquivamento da ação de separação judicial em 08/04/2009. Não houve nenhum ato praticado no processo após essa data Judicial, quando notificou o ex-cônjuge da autora apelante, em 07.5.2010, para providenciar a retirada de animais do imóvel que na partilha passou a pertencer exclusivamente à Sonia Maria”. (id 28034491 - p. 6)
No entanto, constou do aresto impugnado que “(...) após a homologação do acordo firmado entre os litigantes da Separação Judicial, ocorrida em 17.92008, e após, inclusive, o arquivamento do processo, ocorrido em 08.4.2009, a advogada ainda prestou seus serviços para a autora, aqui apelante, mediante os mesmos poderes que lhe foram outorgados para propor a Separação”. (id 24100469 - p. 1)
Consignou-se ainda no acórdão recorrido, in verbis:
“E do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado entre a advogada autora apelada e a requerida aqui apelante, vê-se que restou pactuada a prestação de serviços a serem realizados na Ação de Separação Judicial e nas Medidas Cautelares “necessárias” (cláusula 1a, do contrato) e quanto a remuneração da advogada, pactuou-se na cláusula 3a:
‘Finda a demanda, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, honorários advocatícios no percentual de 7% (sete por cento), incidente sobre o valor da vantagem auferida (sua meação)’. (...).
Assim, os honorários advocatícios devidos à advogada, autora apelada, conforme a pactuação, seriam devidos após a finalização da demanda.
Assim, o marco final, para o prazo da prescrição de 05 anos do direito de cobrar honorários advocatícios será, nesse caso, a data do encerramento da prestação dos serviços”. (id 24100469 - p. 2)
Logo, para se chegar à conclusão acerca do vencimento da avença estabelecida no contrato de prestação de serviços advocatícios, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, o que atrai a aplicação do óbice sumular.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII